Tribunal: TJSP
Processo: 2191753-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019. Ressalvado o entendimento esposado por este Relator em causas anteriores, curvo-me ao posicionamento adotado pela d. maioria desta E. Turma Julgadora, em homenagem ao princípio da colegialidade, para afastar a aplicação da novel Lei Estadual no 17.205/2019 às demandas que transitaram em julgado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019. Ressalvado o entendimento esposado por este Relator em causas anteriores, curvo-me ao posicionamento adotado pela d. maioria desta E. Turma Julgadora, em homenagem ao princípio da colegialidade, para afastar a aplicação da novel Lei Estadual no 17.205/2019 às demandas que transitaram em julgado em momento anterior à sua promulgação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191753-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes OLGA APARECIDA DE
OLIVEIRA, GABRIELA BELARDINUCCI DE SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO, ONOFRE ANTONIO
DA SILVA, OLGA APARECIDA DE OLIVEIRA, VERA LÚCIA DE SOUZA, SONIA MARIA BELARDINUCCI,
ELISETI DOS SANTOS, MARIA XAVIER, ODETE SCHIMICOSKI, DIRCIRA VIEIRA MARTINS, RUBENS
NORBERTO REIS SANCHEZ, PAULO ROBERTO MARTINS, LUCIA HELENA DE OLIVEIRA, ELIZABETH
SEBA, BENEDITA BATISTA REIS, ILZA FERNANDES MARTINS LISBOA, MAURO FERNANDO LIMA,
CHAFIK BUCHAIN FILHO, MARIA JOSEFA ASSUNÇÃO (ESPÓLIO), MARIA CRISTINA SALLES CAMPOS
RODRIGUES COSTA, EDEVALDO LOURENÇO DE ARRUDA e EUNICE MARIA ARRUDA TRINDADE, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191753-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: DIRCIRA VIEIRA e OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 51.553 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. LEI ESTADUAL N. 17.205, DE 7 DE NOVEMBRO DE
2019. Ressalvado o entendimento esposado por este Relator em
causas anteriores, curvo-me ao posicionamento adotado pela d.
maioria desta E. Turma Julgadora, em homenagem ao princípio da
colegialidade, para afastar a aplicação da novel Lei Estadual no
17.205/2019 às demandas que transitaram em julgado em momento
anterior à sua promulgação. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão,
proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau da Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital
UPEFAZ, que
determinou a aplicação da Lei Estadual no 17.205, de 7 de novembro de 2019, nos
autos de Requisição de Pequeno Valor no 0427036-27.1999.8.26.0053/031
A parte agravante sustenta que houve clara ofensa a ato jurídico
processual consolidado e à coisa julgada, devendo ser observado o teto estabelecido
1 Fls. 254-259 - decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRÉ RODRIGUES MENK.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela legislação anterior (R$30.119,20 artigo 3o da Lei Estadual no 11.377/2003),
reforçando que o limite de RPV até então vigente era justamente tal montante
equivalente a 1.135,2885 UFESPs, motivos pelos quais requer a concessão de efeito
suspensivo ativo e posterior reforma da decisão.
O recurso foi processado com o duplo efeito.2
Decorreu o prazo legal para contraminuta.3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Ressalvado o entendimento esposado por este Relator em causas
anteriores, curvo-me ao posicionamento adotado pela d. maioria desta E. Turma
Julgadora, em homenagem ao princípio da colegialidade, para afastar a aplicação da
novel Lei Estadual no 17.205, de 7 de novembro de 2019 às demandas que
transitaram em julgado em momento anterior à sua promulgação.
No caso, a ação principal transitou em julgado nos idos de 2009 ,
portanto, muito antes do advento da lei estadual em epígrafe, circunstância que
justifica, por si só, a reforma da decisão ora guerreada, visto ser inaplicável de forma
2 Fls. 272-273.
3 Conforme certificado a fls. 280.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retroativa a novel legislação que reduziu o valor das obrigações estatais, para fins de
definição de obrigação de pequeno valor do § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja dado
provimento ao agravo, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)